Tribunal: TJMT
Processo: 0008010-56.2014.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008010-56.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAKESHI AOYAMA - CPF: 378.213.261-00 (APELANTE), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA DE MORAES - CPF: 860.644.011-68 (APELANTE), FERNANDO ICHIRO DE MORAES AOYAMA - CPF: 057.861.141-47 (APELANTE), TRANSJARDINOPOLIS LTDA - CNPJ: 03.126.569/0001-96 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JONAS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 105.601.044-48 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TAKESHI AOYAMA - CPF: 378.213.261-00 (APELANTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA DE MORAES - CPF: 860.644.011-68 (APELANTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), FERNANDO ICHIRO DE MORAES AOYAMA - CPF: 057.861.141-47 (APELANTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), TRANSJARDINOPOLIS LTDA - CNPJ: 03.126.569/0001-96 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. DANOS MATERIAL E MORAL DEVIDOS. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMETNE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por vítimas de acidente de trânsito, na qual reconheceu a responsabilidade exclusiva da requerida e fixou indenização por danos materiais em R$ 2.495,00 e dano moral em R$ 10.000,00 para cada autor. Os autores, em recurso adesivo, pleitearam a majoração do dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a requerida é responsável pelo acidente de trânsito, afastando eventual culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente; e (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

A prova constante nos autos, especialmente o boletim da PRF, confirma a dinâmica do acidente e a colisão traseira, o que presume a culpa do condutor que não manteve distância segura (CTB, art. 29, II).

A requerida não produziu prova suficiente para afastar a presunção de culpa, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Não houve pagamento de seguro DPVAT aos autores, não sendo cabível a dedução pretendida.

Reconhecida a responsabilidade civil da ré, subsiste o dever de indenizar os danos materiais, devidamente demonstrados.

Quanto ao dano moral, a extensão das lesões, a existência de sequela irreversível no autor menor à época e o sofrimento dos genitores, justificam a majoração do valor fixado em primeiro grau, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da requerida desprovida e recurso adesivo dos autores parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 20.000,00 para cada autor.

Tese de julgamento: “1. É presumida a culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, salvo prova em contrário. 2. Em casos de lesão com incapacidade permanente e sofrimento intenso, é cabível a majoração da indenização por dano moral para adequar a compensação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, art. 373, II; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1416603/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.10.2017; STJ - AgInt no AREsp: 1508349/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 29.10.2019

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por Takeshi Aoyama, Débora Pereira de Moraes Aoyama e Fernando Ichiro de Moraes Aoyama, em desfavor de Transjardinópolis Ltda. – EPP, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.495,00, além do pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 30.000,00. Ainda, condenou nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, julgando procedente a denunciação da lide proposta pela ré em face da Companhia Mutual de Seguros – em liquidação, condenando-a ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a ré Transjardinópolis Ltda. – EPP recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da representação processual do autor Fernando Ichiro de Moraes Aoyama, em virtude da superveniência de sua maioridade durante o curso do processo. No mérito, defende a inexistência de culpa por parte da ré no sinistro, alegando a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, diante da freada brusca que constituiu fator preponderante para o acidente. Segue alegando ausência de provas robustas acerca dos danos materiais, além da necessidade de dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT. Ainda, menciona a impropriedade da condenação por dano moral e, sucessivamente, o excesso no valor arbitrado. Firme em seus fundamentos, ao final requer a reforma da sentença.

Por outro lado, os autores apresentam recurso adesivo no qual postulam a majoração da condenação por dano moral, sustentando que os valores fixados em primeiro grau não refletem adequadamente a extensão e gravidade das lesões físicas e psíquicas sofridas, especialmente no que tange ao autor Fernando Ichiro de Moraes Aoyama, o qual ostenta sequela física irreversível. Pugnam pela reforma da sentença neste ponto.

Os autores (id. 275650407) e a ré (id. 275650414) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Takeshi Aoyama
,
Débora Pereira de Moraes Aoyama
e
Fernando Ichiro de Moraes Aoyama
ajuizaram ação indenizatória em face de
Transjardinópolis Ltda. — EPP
, objetivando, em síntese, a reparação por danos materiais e morais sofridos em virtude de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR-364, em 02 de outubro de 2013, por volta das 17h20, nas proximidades do município de Jaciara/MT.

Narram que seguiam com o veículo
Chevrolet Prisma
, placa OAV-5033/MT, de propriedade da autora
Débora Pereira de Moraes Aoyama
, conduzido por seu esposo
Takeshi Aoyama
, tendo como passageiro o filho do casal,
Fernando Ichiro de Moraes Aoyama
, então com apenas 9 (nove) anos de idade, sentado no banco traseiro. Em dado momento, depararam-se com uma fila de veículos parados na rodovia, em razão de congestionamento. À sua frente, encontrava-se uma carreta
Volvo FH 460
, que igualmente parou. Por conseguinte, o veículo dos autores também parou.

Ocorre que, logo atrás, trafegava a carreta
Scania R114
, placa NJC-3689/MT, de propriedade da empresa requerida e conduzida por
Jairo Ferreira Freitas
, que, não mantendo distância segura do veículo à sua frente, tampouco a devida atenção, acabou por colidir violentamente na traseira do automóvel ocupado pelos autores, prensando-o contra a carreta parada à frente. Em razão do impacto, o veículo restou com avarias de grande monta, sendo declarado como perda total, e seus ocupantes sofreram lesões significativas, com especial gravidade no caso da criança, que se encontrava no banco traseiro.

Asseveram que o menor sofreu sérias lesões na bacia, perna, pé, peito e supercílio. O condutor e sua esposa também padeceram com dores intensas em virtude do impacto e foram encaminhados, juntamente com a criança, ao Pronto-Socorro Municipal de Jaciara, com o auxílio da equipe do SAMU.

Dada a gravidade dos ferimentos, a criança precisou ser transferida para a
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
, onde foi internada, acompanhada de sua genitora, que também ficou internada. No local, constatou-se fratura do fêmur esquerdo, sendo necessário tratamento com tração transesquelética e, posteriormente, cirurgia ortopédica para correção da lesão, na qual foram inseridos dois parafusos de fixação permanente no fêmur.

Relatam, ainda, que o genitor permaneceu impossibilitado de trabalhar até o dia 15 de outubro de 2013, por força de atestados médicos, enquanto a genitora esteve afastada até 13 de janeiro de 2014. Por sua vez, o filho do casal manteve-se de atestado até o dia 20 de janeiro de 2014.

Mesmo após a alta médica, foi necessária a aquisição de colchão e capa especiais, dada a imobilização prolongada da criança, que também precisou utilizar fraldas em razão da dificuldade de locomoção, o que ocasionou feridas na região das nádegas e resultou em considerável sofrimento.

Mencionam que o menor foi forçado a interromper suas atividades recreativas e educacionais, tendo cessado as aulas de natação e karatê, bem como deixado de frequentar a
Escola Sagrado Coração de Jesus
, onde concluiu o ano letivo em sua residência, com o apoio dos professores.

No que tange aos danos materiais, informam que o veículo foi avaliado em R$ 25.995,00 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais), conforme tabela FIPE vigente à época, tendo a seguradora da requerida pago R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais), restando, portanto, um saldo não indenizado. Acrescentam que também suportaram gastos com a remoção do automóvel do local do acidente (R$ 200,00), transporte do veículo até Rondonópolis (R$ 700,00), ambulância para transporte do filho (R$ 150,00) e colchão e capa especial (R$ 150,00).

Ao final, postularam a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença de forma oral, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.495,00, além do pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 30.000,00. Ainda, condenou a ré nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, julgando procedente a denunciação da lide proposta pela ré em face da Companhia Mutual de Seguros – em liquidação, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (id. 275650386).

Inconformados, ambos recorrem.

A ré Transjardinópolis Ltda. – EPP suscita preliminar de nulidade da representação processual do autor Fernando Ichiro de Moraes Aoyama, em virtude da superveniência de sua maioridade durante o curso do processo. No mérito, defende a inexistência de culpa por parte da ré no sinistro, alegando a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, diante da freada brusca que constituiu fator preponderante para o acidente. Segue alegando ausência de provas robustas acerca dos danos materiais, além da necessidade de dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT. Ainda, menciona a impropriedade da condenação por dano moral e, sucessivamente, o excesso no valor arbitrado (id. 275650402).

Por outro lado, os autores apresentam recurso adesivo no qual postulam a majoração da condenação por dano moral, sustentando que os valores fixados em primeiro grau não refletem adequadamente a extensão e gravidade das lesões físicas e psíquicas sofridas, especialmente no que tange ao autor Fernando Ichiro de Moraes Aoyama, o qual ostenta sequela física irreversível. Pugnam pela reforma da sentença neste ponto (id. 275650412).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, nas contrarrazões (id.

275650414), a Transjardinópolis Ltda. – EPP pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que os apelantes dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar contrarrecursal suscitada
.

No que se refere à preliminar de vício de representação processual relativamente ao autor Fernando Ichiro de Moraes Aoyama, constata-se que tal questão restou superada diante da juntada de procuração subscrita pelo referido autor já na condição de maior e capaz (id. 275650408), sanando, assim, eventual irregularidade.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superadas essas questões, por questão de lógica-processual, passo à análise do recurso interposto pela empresa requerida Transjardinópolis Ltda. – EPP.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre a requerida, conforme concluiu a sentença, ou se a dinâmica do acidente e a análise das provas justificam uma reavaliação da culpa e consequente reversão da condenação.

Dito isso, destaco inicialmente que, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil, para o reconhecimento da responsabilidade civil é necessária a comprovação da prática do ato ilícito imputado ao agente (CC, arts. 186 e 187), bem como os danos dele resultantes e do nexo causal.

Analisando detidamente os autos, a dinâmica do acidente encontra-se corroborada pelo Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela PRF – Polícia Rodoviária Federal (id. 275648878 - Pág. 34/46), o qual, aliado às fotografias digitalizadas (id. 275648878 - Pág. 165/170), confirmam o abalroamento na traseira do veículo da parte autora/apelada.

A propósito, eis a narrativa da ocorrência constante no referido documento:

“Após análise dos vestígios nos veículos, em Jaciara/MT, no km 291,4 da BR 364 corroborado pela declaração do condutor de V1, V2 e V3, afirmo que: V1 Volvo/FH 460 pl. FFN 8387/SP, atrelado ao reb. Pl: FCB 8387/SP, Baú frigorífico, carregado com carne bovina, conduzido por JOSE EDUARDO PAGOTTI, 46 anos, ileso, seguia de Abonari/RO para Promissão/SP em uma fila de veículos e lento quando parou o trânsito. V2 Chevrolet/Prisma pl. OAV 5033/MT, de propriedade de Debora Pereira de M Aoyama, conduzido por Takeshi Aoyama, 46 anos, ileso que seguia atrás parou e V3
Scania/R114 pl. NJC 3689/MT, atrelado aos reb. pl. ATW 6396 e ATW 6378/MT, de propriedade de Transjardinópolis LTDA, carregado com milho em grãos, conduzido por Jairo Ferreira Freitas, 56 anos, ileso,

que não mantinha distância de segurança entre veículos e atenção devida, veio a colidir na traseira de V2 que foi arremessado contra a traseira de V1
.
” (negritei)

Embora tal documento goze de presunção relativa de veracidade, caberia à ré, ora apelante, o ônus de afastar a conclusão ali consignada, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a par das substanciosas alegações, não trouxe a apelante, elementos concretos e suficientes para afastar a presunção de culpa inerente à colisão traseira. Digo isso porque, suas assertivas quanto à suposta ultrapassagem repentina do condutor e subsequente freada brusca não encontram respaldo em prova robusta e específica que contrarie o relato fático constante no boletim de acidente de trânsito e corroborado pelos demais elementos probatórios.

Aliás, o motorista da empresa requerida, Jairo Ferreira Freitas, diferente da versão apresentada em juízo na qualidade de informante, narrou a seguinte versão à PRF no dia do acidente, conforme consta no Boletim de Acidente de Trânsito:

“
O CAMINHÃO DA FRENTE FREIO BRUSCO E O CARRINHO TAMBÉM FEIO E NÃO CONSEGUIA PARAR NA HORA E PEGUEI NO CANTO DO CARRO PARA EVITAR QUE MACHUCASE MUITO PESSOAL DO CARRO.
” (id. 275648878 - Pág. 38).

Assim, com a devida vênia, seus argumentos são insuficientes para afastar a presunção de culpa reconhecido na r. sentença, especialmente considerando que a jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do STJ e desta Terceira Câmara de Direito Privado, é no sentido de aplicar a presunção de responsabilidade ao condutor que colide na traseira do veículo que o antecede, atraindo para si o ônus da prova (art. 373, inc. II, do CPC).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro . 2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa"
. 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp: 1416603/RJ, Terceira Turma, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.02.2015 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor
.”
(RAC n.º 0004647-81.2013.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 30.08.2023 – destaquei).

Não obstante, ressalto que o disposto no art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro também estabelece que em casos de colisão traseira, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor que não manteve a distância segura entre os veículos, conforme restou demonstrado no presente caso, não havendo se falar, sequer, em responsabilidade por culpa concorrente.

Nesse sentido, cito outro precedente do c. STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ. (...).
2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. 2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas dos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.2. Na hipótese, não se vislumbra erro material na apreciação da prova, mas sim o inconformismo da parte com relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias, cuja revisão esbarra no referido óbice sumular. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 483.170/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. em 19.10.2017 – destaquei).

Dessa forma, é de se reconhecer a manutenção da culpa exclusiva da requerida pelo evento danoso, não havendo, repiso, culpa da vítima ou culpa concorrente, como pretende a apelante.

Superado esse ponto, é cediço que a indenização por danos materiais é regida pelo princípio da reparação integral ou
restitutio in integrum
, que tem por objetivo colocar a vítima na mesma situação patrimonial em que se encontrava antes do evento danoso.

No caso em apreço, quanto aos danos materiais, os valores fixados pelo juízo
a quo
encontram-se adequadamente demonstrados e justificados à luz das provas carreadas aos autos (id. 275648878 - Pág. 178/181 e pág. 188), razão pela qual igualmente devem ser mantidos.

No tocante ao pedido de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT, igualmente não merece guarida a tese defensiva. A Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT, em resposta ao ofício expedido nos autos, informou expressamente que não houve solicitação e tampouco pagamento de valores a tal título aos autores (id. 275648888), razão pela qual inexiste montante a ser deduzido da condenação.

Superadas essas questões, a requerida defende a impropriedade da condenação por dano moral, uma vez que o episódio “não resultou consequências de maior gravidade para os apelados, vistos que não sofreram abalos psicológicos e nem tiveram a honra e imagem maculada”. Sucessivamente, defende o excesso no valor arbitrado, postulando pela minoração.

De outro lado, os autores recorrem adesivamente, pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, mormente porque não reflete adequadamente a extensão e gravidade das lesões físicas e psíquicas sofridas, especialmente no que tange ao autor Fernando Ichiro de Moraes Aoyama, o qual ostenta sequela física irreversível.

Sendo assim, passo à análise conjunta dos recursos no tocante ao dano moral, objeto de insurgência de ambos.

Inicialmente, destaco que para o Direito, a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências jurídicas de um fato que causa dano a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos, aplicáveis à espécie,
in

verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

Dito isso, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Deste modo, conforme dito alhures, reconhecida a responsabilidade da parte requerida, em razão de conduta ilícita, do dano sofrido pelos autores e do nexo de causalidade entre ambos, não havendo qualquer causa excludente de responsabilidade, resta incontroversa a obrigação de indenizar, uma vez preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, o arbitramento do dano moral deve levar em consideração a extensão do dano, o grau de culpa da requerida e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

In casu
, a indenização por dano moral fixada em primeiro grau, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, revela-se aquém do razoável e proporcional, mormente quando se observa a gravidade do acidente, o sofrimento experimentado pelos autores e, especialmente, as sequelas físicas permanentes suportadas pelo autor Fernando Ichiro de Moraes Aoyama.

O laudo pericial elaborado por médica perita judicial, Dra. Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704), é categórico ao afirmar que o referido autor apresenta incapacidade parcial e permanente, com “
limitações para correr longas distâncias, dores esporádicas, dificuldade em pular e permanecer apoiado apenas na perna esquerda
.”

Eis a conclusão do laudo:

“
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que o paciente está com incapacidade leve, parcial e definitiva, não passível de cura
.
” (id. 275648898).

Além disso, a angústia vivenciada pelos genitores, Takeshi Aoyama e Débora Pereira de Moraes Aoyama, que acompanharam de perto todo o sofrimento do filho de 09 anos e suportaram, eles próprios, as consequências físicas e emocionais do evento danoso, também impõe a majoração da verba compensatória.

Assim, à luz da gravidade do sinistro e das circunstâncias pessoais e familiares das vítimas, entendo adequada a majoração do valor da indenização por dano moral para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este que reputo suficiente e proporcional aos danos sofridos.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesões no ombro, tendo ficado com sequelas permanentes consistentes na diminuição de força e dor em movimentos repetitivos em razão do acidente de trânsito
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1508349/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 29.10.2019 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas e tão somente para
majorar a indenização por dano moral, fixando-a no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor
.

De outra banda, estando desprovido o recurso da requerida, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado por Transjardinópolis Ltda. – EPP, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fernando Ichiro de Moraes Aoyama e outros.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025